Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de extorsão. Decretação de perdimento de bens após sentença condenatória. Possibilidade. Inexistência de preclusão pro judicato ou de reformatio in pejus. Precedentes do STJ. Não comprovação pelo réu da origem lícita dos bens apreendidos ou de que não foram adquiridos com o produto ou proveito do crime. Prejuízo da vítima estimado em cerca de R$ 75.000,00. Não atendimento pela defesa técnica de intimação para juntar documentos a respeito da origem dos bens litigiosos. Determinação de perdimento dos bens correta. Recurso conhecido e desprovido; preliminares de nulidade rejeitadas.